Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005780-52.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itamar José de Campos em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e revisão, indenização e danos morais” ajuizada contra o Banco BMG S.A., à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, autorizando, todavia, o parcelamento da taxa e custas judiciais em 03 (três) parcelas mensais, devendo a autora comprovar o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que em cumprimento à determinação judicial, anexou aos autos declaração de imposto de renda dos anos de 2019 e 2020, cópia de comprovantes de despesas mensais, tais como energia, água, telefone, alimentação, remédios e moradia, o que corrobora o fato de não possuir condições de arcar com as custas iniciais que incidem sobre o valor da causa. Segue sustentando que mantém as despesas de casa sozinho e que o valor líquido de seus proventos equipara-se à R$ 4.000,00 (quatro mil reais), logo as custas no valor de R$ 2.268,32 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) são valores que oneram as suas despesas. Alega que tem idade avançada e que apesar de ser funcionário público aposentado, não perfaz rendimentos suficientes para custear as despesas processuais. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque não há documento comprobatório da real necessidade, bem como ante a possibilidade de trazer prova eficaz quanto a bens e valores.
Assim, a mera alegação aliada à apresentação de declaração de hipossuficiência e os documentos trazidos aos autos, não têm aptidão para afastar, neste momento, a conclusão adotada pela magistrada de origem.
Portanto, a despeito das substanciosas alegações do agravante, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela falta de comprovação da situação alegada.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator